Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TERMO DE QUITAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES AFASTADAS. ESCLARECIMENTOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos. contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Sustenta-se a existência de omissões, obscuridades, contradições e erro material, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração, validade do termo de quitação, fundamentação do arbitramento dos honorários em R$ 25.000,00 e aplicação de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise das cláusulas contratuais relativas à remuneração por rescisão unilateral; (
ii
) examinar se há contradição ou omissão quanto à validade do termo de quitação apresentado; (
iii
) avaliar se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente o arbitramento do valor de R$ 25.000,00; (
iv
) definir se houve omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos do julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, salvo nos casos de efeitos infringentes decorrentes da correção do vício apontado.

O acórdão embargado analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração, concluindo que não houve estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão das demandas, o que autoriza o arbitramento de honorários com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A cláusula contratual que prevê a perda do direito à remuneração em caso de rescisão não prevalece diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que torna legítima a fixação proporcional de honorários.

O termo de quitação apresentado é genérico, anterior à data da rescisão e não especifica os serviços quitados, descumprindo os requisitos do art. 320 do Código Civil. A alegada contradição com precedente da mesma Câmara não se sustenta diante da distinção fática e jurídica entre os casos analisados.

A aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB foi expressamente justificada no acórdão, em consonância com a jurisprudência do STJ, não configurando violação à liberdade contratual nem intervenção indevida do Estado.

Os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários foram os legalmente previstos e consideraram o tempo de atuação do advogado, o zelo profissional, a natureza das causas, o local da prestação do serviço e o resultado econômico indireto. Não se trata de honorários de êxito, o que afasta alegação de bis in idem.

Presta-se, apenas, esclarecimento adicional quanto à aplicação concreta dos critérios de arbitramento, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Termo de quitação genérico, anterior à rescisão contratual e sem especificação dos serviços quitados, não comprova a quitação dos honorários objeto da ação.

O arbitramento de honorários deve observar os critérios legais previstos, sendo legítima a fixação proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mesmo na ausência de resultado econômico direto ao cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC,
arts
. 121, 320, 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.215.648/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.06.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1047862-72.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005189-93.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que
negou
provimento ao recurso de apelação
por ele interposto

(ID
338698364
).

O embargante alega a existência deomissões, contradições, obscuridades e erro materialno acórdão embargado.

O embargante sustenta que o acórdão não analisou detidamente os termos do contrato de prestação de serviços, que previa diversas formas de remuneração, a saber:

Quando da distribuição da ação ("adiantamento");

Quando
da garantia do processo (ex.: penhora nos autos);

Quando
da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva);

Honorários de sucumbência (devidos pela parte
ex
adversa);

Em
caso de irrecuperabilidade declarada.

Alega que o acórdão partiu da premissa equivocada de que
“
o contrato não prevê forma de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente
”
, quando, na verdade, todos os honorários contratados já estariam quitados.

Aponta que a contranotificação juntada pelo próprio embargado em sua inicial demonstra que não há valores devidos, existindo inclusive crédito em favor do Banco.

Sustenta violação aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, ao artigo 6º da LINDB e ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O embargante afirma que o acórdão considerou os termos de quitação apresentados como
“
genéricos
”
e insuficientes, mas que esta mesma Quarta Câmara de Direito Privado, em acórdão unânime no processo nº 1047862-72.2022.8.11.0041, de relatoria da própria Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, publicado em 13/10/2025, reconheceu que
“
os Termos de quitação assinados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, com firma reconhecida, são formalmente válidos
”
.

Argumenta que há contradição entre o acórdão embargado e o precedente da mesma Câmara, e que a análise dos termos de quitação deve ser realizada em conformidade com as cláusulas contratuais, especialmente a cláusula 6 e suas subcláusulas.

Sustenta que a omissão desaguou em dupla remuneração pelo mesmo ato, considerando que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados.

Destaca
que o acórdão não se pronunciou sobre os artigos 121, 421, 421-A (princípio da intervenção mínima do Estado) e 476 do Código Civil, violando o princípio da liberdade contratual entre partes não vulneráveis.

A
firma ser
“
praticamente impossível entender o critério usado para o arbitramento do valor de R$ 25.000,00
”
, caracterizando omissão quanto à fundamentação.

Menciona que
não há demonstração do porquê se chegou em tal quantum, e que pela fundamentação utilizada qualquer quantia poderia ser aplicada.

Diz que
o embargado recebeu honorários pelas outras fases processuais, de maneira que considerar esta questão para condenação configuraria bis in idem.

Alega que o julgado não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial:

Na ação nº 0028945-71.2012.8.11.0041, foi realizado acordo pelo novo patrono do Banco
.
Quanto às demais ações, o Banco nada recuperou

(ID
341332866
)
.

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
342462890
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO E FORMAS DE REMUNERAÇÃO

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente os termos do contrato de prestação de serviços, notadamente quanto às diversas formas de remuneração previstas, partindo da premissa equivocada de que o ajuste não contemplaria remuneração para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente.

A alegação não procede.

O acórdão embargado não ignorou as previsões contratuais relativas à remuneração. Ao contrário, reconheceu expressamente que o contrato previa, como regra, a remuneração vinculada ao êxito das demandas, além de adiantamentos de valores associados a determinadas etapas processuais.

O que se consignou, com correção, foi que o contrato não estabeleceu forma específica de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão das demandas. Tal conclusão decorre da interpretação sistemática do contrato à luz dos fatos incontroversos dos autos, não configurando omissão ou equívoco de premissa fática.

Com efeito, as formas de remuneração invocadas pelo embargante dizem respeito a adiantamentos por distribuição ou cumprimento de etapas processuais, valores expressamente
abatíveis
da remuneração final; honorários contratuais condicionados ao benefício econômico obtido ao final das demandas; honorários sucumbenciais de responsabilidade da parte adversa; e remuneração prevista para a hipótese de irrecuperabilidade declarada, condicionada à continuidade da atuação do advogado por cinco anos após tal reconhecimento.

Nenhuma dessas hipóteses contempla a situação efetivamente ocorrida nos autos, qual seja, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente antes da conclusão das demandas, circunstância que inviabilizou o alcance do êxito e, por consequência, a percepção da remuneração contratualmente prevista.

A cláusula 17.6 do contrato, invocada pelo embargante, que prevê o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode prevalecer quando sua aplicação literal conduz a resultado incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, ainda que o ajuste preveja remuneração exclusivamente por êxito.

Assim, inexiste omissão quanto à análise da natureza do contrato e das formas de remuneração nele previstas. O acórdão enfrentou adequadamente a questão e concluiu, com sólida fundamentação jurídica e jurisprudencial, que a ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A alegação de quitação integral dos honorários será examinada no tópico seguinte, referente ao termo de quitação.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão neste ponto.

-
DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO

Alega o embargante que o acórdão teria considerado genéricos os termos de quitação apresentados, em aparente contradição com precedente desta Quarta Câmara de
Direito Privado proferido no processo nº 1047862-72.2022.8.11.0041, no qual se reconheceu a validade formal de termos semelhantes.

A alegação comporta esclarecimento, mas não acolhimento.

Inicialmente, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que é claro ao afirmar que os documentos apresentados não comprovam a quitação específica dos honorários relativos aos processos objeto da presente ação, tratando-se de termo genérico, em desacordo com o art. 320 do Código Civil.

Quanto à alegada contradição com o precedente mencionado, impõe-se a necessária distinção entre as situações fáticas e jurídicas examinadas.

O referido precedente versa sobre embargos à execução, nos quais se discutia a exigibilidade de valores expressamente previstos em contrato. Já no caso presente, trata-se de ação de arbitramento de honorários, fundada em hipótese não prevista contratualmente, decorrente de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas.

Tal distinção é essencial e foi corretamente destacada nas contrarrazões, sem que tenha sido adequadamente infirmada pelo embargante.

Além disso, o próprio precedente citado reconhece que os termos de quitação ali analisados se limitavam a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020.

P
or sua vez
o
termo de quitação apresentado nos autos

é datado de março de 2020, anterior à rescisão, e não especifica os processos ou serviços quitados, descumprindo os requisitos legais do art. 320 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que recibos genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários
.

Este entendimento, inclusive, vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte em demandas envolvendo as mesmas partes.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente a questão e concluiu, com fundamento jurídico consistente, que o termo de quitação apresentado não comprova a quitação dos honorários objeto da presente ação.

Rejeita-se, portanto, a alegação neste ponto.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E À APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94

Sustenta o embargante que o acórdão não teria esclarecido como o banco foi condenado ao pagamento de honorários diante da existência de cláusulas contratuais que
previam remuneração por etapas, bem como questiona a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, alegando, ainda, omissão quanto aos
arts
. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil.

A alegação não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, consignando que o contrato não previa forma de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente, configurando a “falta de estipulação” mencionada no dispositivo legal.

A expressão legal não se refere à inexistência absoluta de qualquer previsão contratual, mas sim à ausência de estipulação específica para a situação concreta que enseja o arbitramento, interpretação
esta
plenamente alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do referido dispositivo encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao enriquecimento sem causa e da valorização do trabalho humano, não configurando violação ao princípio da intervenção mínima do Estado, que admite exceções em hipóteses de desequilíbrio contratual manifesto.

Não se trata, ademais, de revisão contratual, mas de aplicação de norma legal supletiva a
situação não prevista
no ajuste.

Os
arts
. 121 e 476 do Código Civil não se aplicam ao caso, pois a rescisão unilateral frustrou a condição de êxito, não podendo o cliente se beneficiar de sua própria conduta, e o advogado, por sua vez, cumpriu suas obrigações até o momento da rescisão.

Assim, inexiste omissão ou contradição quanto a esse ponto.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO E AO RESULTADO DAS AÇÕES

O embargante alega ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados para o arbitramento do valor de R$ 25.000,00, bem como sustenta que o resultado das ações não teria sido adequadamente ponderado.

A alegação comporta parcial acolhimento, apenas para fins de esclarecimento.

Embora o acórdão tenha indicado os critérios legais aplicáveis ao arbitramento, é possível explicitar de forma mais detalhada sua aplicação concreta ao caso dos autos.

O valor fixado levou em consideração o trabalho realizado ao longo de aproximadamente cinco anos, o grau de zelo profissional, a natureza e importância das
demandas, o local da prestação do serviço e o valor econômico envolvido, ponderando-se, ainda, a ausência de proveito econômico direto ao cliente.

Trata-se de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, e não de honorários de êxito, não havendo falar em bis in idem ou em necessidade de demonstração de nexo causal com o
resultado final
das demandas.

Assim, acolhe-se parcialmente a alegação de omissão apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem modificação do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, para integr
alizar o acórdão embargado com os esclarecimentos acima prestados,
sem efeitos infringentes, mantendo integralmente a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026